Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-48.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006784-48.2018.811.0006
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81240950) interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 69101499):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese em que a solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. (RAC n° 1006784-48.2018.8.11.0006, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração estes foram providos, para acolher omissão, contudo, sem efeitos modificativos, conforme acórdão lançado no id. 78381976.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de vigência ao art. 2°, § 2° e art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n° 911/69, ao argumento de que o acórdão deste Sodalício apreciou contestação da parte recorrida, antes mesmo de cumprida a liminar de busca e apreensão concedida nos autos. Justifica que o prazo para eventual contestação na origem sequer havia se iniciado, visto que tal prazo só tem início a partir do efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão; e (ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 81258989).
Devidamente preparado (id. 81389489).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 85825474).
O recurso foi sobrestado em razão do TEMA 1040/STJ, conforme decisão desta Vice-Presidência lançada no id. 88239965.
Os autos retornaram conclusos ante o julgamento do aludido tema pelo STJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta em suas razões a impossibilidade de ser apreciada contestação antes de efetivado o cumprimento da liminar deferida na origem.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
A matéria havia sido afetada pelo TEMA 1040/STJ, em que se discutiu possibilidade (ou não) de “apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969”, oportunidade em que, no julgamento do REsp 1.799.367/MG o STJ firmou a tese no seguinte sentido: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. [...] RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). [...] 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. [...] (REsp 1799367 MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 16/09/2021, DJe 04/11/2021)” (grifei).
O órgão fracionário deste Sodalício, no entanto, ao julgar os embargos de declaração, entendeu que:
“O Embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre o fato de o juízo singular ter analisado a contestação ofertada pela parte requerida, aqui embargada, antes de cumprida a liminar de busca e apreensão deferida.
[...]
No que tange a alegada omissão no acórdão quanto à impossibilidade de apresentação e análise da contestação antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, com razão o Embargante.
[...]
(...) o Superior Tribunal de Justiça há muito já se manifestou no sentido de que não se mostra razoável que o réu da ação de busca e apreensão espere ter o bem apreendido para que apresente sua contestação. Nesse sentido: REsp. 236.497/GO.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para sanar a omissão alegada, todavia, deixa-se de atribuir efeito modificativo ao recurso de Embargos de Declaração”. (id. 78381976) (grifei).
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao art. 2°, § 2° e art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n° 911/69, sob assertiva de que o acórdão deste Sodalício apreciou contestação da parte recorrida, antes mesmo de cumprida a liminar de busca e apreensão concedida nos autos.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.799.367/MG – Tema 1040, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Quarta Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça